Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBSTAR DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. READEQUAÇÃO PARA CADA DESCUMPRIMENTO MENSAL. QUANTUM. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes dos contratos questionados no processo, sob pena de multa diária.
2. O instituto da multa cominatória (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe fora imposta.
3. A incidência da multa cominatória deve guardar correlação com a obrigação principal, de modo a incidir em periodicidade mensal se este também é o lapso temporal da obrigação imposta. Considerando-se tratar, in casu, de obrigação de não fazer consistente em obstar descontos mensais, realizados pela instituição financeira, no benefício previdenciário do autor, revela-se mais adequada e razoável a alteração da periodicidade da multa para que incida por evento não cumprido, ou seja, por cada descumprimento da ordem judicial (periodicidade mensal).
4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.
5. In casu, considerando-se a condição econômico-financeira da instituição financeira agravante e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza, a multa cominatória fixada revela-se razoável e proporcional.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.